Tribunal: STF
Processo: RHC 204068
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM QUE FIGURA COMO RÉ PROMOTORA DE JUSTIÇA, ANTE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ENTENDIENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/RJ. ATO APONTADO COMO COATOR: DESPACHO DO RELATOR QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO SOBRE A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO STJ SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas objeto de controvérsia no habeas corpus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em afronta à competência constitucional atribuída a esta Corte pelo art. 105 da Carta Magna, assim como promovendo indevida supressão de instância, em patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. Precedentes. 
    2. Ainda que nesta Corte haja precedentes em que se admite, de forma excepcionalíssima, a supressão de instância ou mesmo a manifestação desta instância superior sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, ditas exceções somente encontram guarida em hipóteses nas quais o constrangimento ilegal é flagrante e inquestionável. 
    3. No caso concreto, entretanto, ainda não houve deliberação da Corte a quo sobre os argumentos que refutam sua competência para o julgamento de ação originária em que figura, como ré, promotora de justiça do mesmo Estado. O ato apontado como coator corresponde a simples despacho do relator do feito, notificando a defesa para apresentar resposta à acusação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 4º da Lei 8.038/90, manifestação essa que precede o recebimento da denúncia. 
    4. Ademais, não foi demonstrado de maneira patente e inquestionável que o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO na AP 937/RJ, limitando o foro por prerrogativa de função às hipóteses de crimes praticados no exercício da função ou em razão dela, se aplicaria à paciente, posto que a Corte Suprema, na ocasião, não deliberou expressamente sobre o foro para processo e julgamento de magistrados e membros do Ministério Público, limitando-se a estabelecer tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo.
    De igual forma, na Questão de Ordem no Inquérito 4.703-DF, Primeira Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, os eminentes Ministros LUÍS ROBERTO BARROSO e ALEXANDRE DE MORAES ressalvaram a pendência deliberativa da questão, em relação aos magistrados e membros do Ministério Público (CF/88, art. 96, III). 
    Também essa Corte Superior de Justiça, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 857, já teve oportunidade de afirmar que as razões de decidir e a conclusão postas na Questão de Ordem na AP 937/RJ não se aplicam aos ocupantes de cargos com foro por prerrogativa de função estruturados em carreira de estado (desembargadores, juízes do TRF, TRT e TRE, procuradores da república que oficiam em tribunais), em votos-vista proferidos pelo Min. LUIS FELIPE SALOMÃO e pelo Min. FELIX FISCHER. 
    Nessa linha, a Corte Especial do STJ reconheceu a competência do STJ para o julgamento de delito cometido por desembargador, entendendo inabalada a existência de foro por prerrogativa de função, ainda que o crime a ele imputado não estivesse relacionado às funções institucionais de referido cargo público e não tenha sido praticado no exercício do cargo. Precedentes: QO na APn 878/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO no Inq 1.188/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO na Sd 705/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019; Sd 699/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 16/04/2019; QO na APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018. 
    Em tais julgados, salientou-se ser recomendável a manutenção do foro por prerrogativa de função de desembargador, perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o suposto crime não tenha sido praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função, uma vez que “o julgamento de Desembargador por Juiz vinculado ao mesmo Tribunal gera situação, no mínimo, delicada, tanto para o julgador como para a hierarquia do Judiciário, uma vez que os juízes de primeira instância têm seus atos administrativos e suas decisões judiciais imediatamente submetidas ao crivo dos juízes do respectivo Tribunal de superior instância” e que “A atuação profissional do juiz e até sua conduta pessoal, podem vir a ser sindicados, inclusive para fins de ascensão funcional, pelos desembargadores do respectivo Tribunal. Essa condição, inerente à vida profissional dos magistrados, na realidade prática, tende a comprometer a independência e imparcialidade do julgador de instância inferior ao conduzir processo criminal em que figure como réu um desembargador do Tribunal ao qual está vinculado o juiz singular” (QO na Sd 705/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018). 
    5. De consequência, é necessário que a Corte de origem estabeleça as premissas fáticas e jurídicas que entende aplicáveis à hipótese em exame, manifestando-se sobre os temas aventados pela defesa, para que, somente em seguida, no exercício de sua competência revisional, o Superior Tribunal de Justiça examine o suposto constrangimento ilegal apontado, tanto mais que, além da alegação de inexistência de competência ratione personae no caso concreto, a controvérsia exige a verificação da existência, ou não, de conexão das condutas ilícitas imputadas à paciente e aos demais corréus com possíveis ações penais e/ou investigações em curso na Justiça Federal. 
    6. Não se pode desconsiderar, tampouco que, no exame da competência da Justiça Federal, envolvendo magistrado ou membro do Ministério Público estadual, é preciso recordar a orientação do Excelso Pretório em hipóteses envolvendo o disposto no art. 96, III, da CF/88 (RHC 81.944-3-RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 04/06/2002 e HC 68.846-RJ, Rel. Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 16.06.1995, HC 72.686-RJ, Rel. Ministro NERI DA SILVEIRA, DJ de 19.04.1996 e HC 74.573-RJ e HC 74.573-RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 30.04.1998). 
    7. Recomendação, todavia, à Corte Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo celeridade na apreciação da da exceção de incompetência n. 0013186-61.2021.8.26.0000 suscitada por corré na mesma ação penal originária, na qual se questiona exatamente a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da ação penal em formatação (denúncia ainda não apreciada). 
    8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 647.437-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende afastar a prerrogativa de foro. Sustenta-se a recorrente, que é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi denunciada por crimes supostamente não cometidos no exercício ou em razão do cargo que ocupa. Alega-se, assim, a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar a ação penal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para investigar e denunciar a recorrente. 
    Busca-se, desse modo, o trancamento da ação penal e a nulidade dos atos praticados.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator